Tribunal: TJSP
Processo: 0005335-82.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: 1) nulidade da decisão por ausência de laudo pericial – Inocorrência – Dano ambiental demonstrado por parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente – 2) Princípio da insignificância e erro de proibição – Inaplicabilidade – Crime ambiental é daqueles de efeitos cumulativos -Preliminares rejeitadas.

Mérito: – Crime contra a flora – Artigos 39 c.c. 53, inciso I,

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: 1) nulidade da decisão por ausência de laudo pericial – Inocorrência – Dano ambiental demonstrado por parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente – 2) Princípio da insignificância e erro de proibição – Inaplicabilidade – Crime ambiental é daqueles de efeitos cumulativos -Preliminares rejeitadas.

Mérito: – Crime contra a flora – Artigos 39 c.c. 53, inciso I, da Lei no 9.605/98 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Declarações das testemunhas e prova técnica acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria e regime inicial que não merecem reparos – Aplicação do artigo 89 da Lei no 9.099/95 – Descabimento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005335-82.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante HELIO
BENNEDETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
2
Apelação no. 0005335-82.2017.8.26.0073
Apelante: Helio Benedetti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Magistrado (a): Roberto de Oliveira Ferreira Lima
Voto no 00575
APELAÇÃO Preliminares: 1) nulidade da decisão por
ausência de laudo pericial Inocorrência Dano ambiental
demonstrado por parecer técnico da Secretaria do Meio
Ambiente 2) Princípio da insignificância e erro de proibição
Inaplicabilidade Crime ambiental é daqueles de efeitos
cumulativos -Preliminares rejeitadas.
Mérito: Crime contra a flora Artigos 39 c.c. 53, inciso I,
da Lei no 9.605/98 Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Declarações das testemunhas e prova técnica
acostados aos autos
Édito condenatório como único
deslinde possível Dosimetria e regime inicial que não
merecem reparos Aplicação do artigo 89 da Lei no 9.099/95
Descabimento Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 152/159, que condenou Helio Benedetti, como incurso nos artigos 39 c.c. 53, inciso I,
da Lei no 9.605/98, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção, no regime inicial aberto. Todavia, presentes os requisitos do artigo 44, do Código
Penal, a sanção corporal foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes
em: 1) prestação pecuniária no valor equivalente a 2 salários mínimos, do dia do
pagamento, cujo valor deverá ser revertido em favor das entidades públicas e privadas com
finalidade social cadastradas perante este Juízo, em observância ao Provimento CG no
01/2013, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo; e 2) prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, em local a ser designado
pelo Juízo da Execução.
O apelante, em razões de recurso (fls. 188/195), alega, em
preliminares: 1) nulidade da r. sentença, diante da ausência do laudo pericial, nos termos
do artigo 564, inciso III, letra “b”, do Código de Processo penal; 2) noutro vértice, requer
sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância ou de
erro de proibição. No mérito, busca a reforma do r. decisório, sob a alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
3
prova produzida, por ser frágil, não pode sustentar uma decisão condenatória, defendendo a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pugna seja afastada a causa de
aumento de pena, bem como seja aplicada a suspensão condicional do processo, conforme
o disposto no artigo 89 da Lei no 9.099/95.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às fls.
207/212.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso do acusado e pelo provimento parcial do recurso ministerial (fls.
219/224).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Consta na denúncia que, em data não especificada, do mês de
janeiro de 2017, na rua Barreiro no 615, em Arandu, na Comarca de Avaré/SP, o
sentenciado Helio Benedetti, cortou quatro árvores em área considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade competente.
Inicialmente, não vinga a preliminar de nulidade da r.
sentença por ausência de laudo pericial, isso porque a materialidade restou devidamente
comprovada, conforme se verifica pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 11/18) e pela
informação técnica (fls. 69/70), que concluiu:
“(...) embora se trate de degradação em um pequena área,
há alterações:
1. No ciclo das águas naturais, diminuindo a capacidade de
absorção do local;
2. No relevo, propiciando a erosão do solo, considerando
que as raízes contribuem para que rios não sejam
assoreados;
3. No microclima local. É confirmado estatisticamente que
ambientes arbóreos promovem conforto técnico.””
Não bastasse, vale destacar que a vistoria feita pela Polícia
Militar está em consonância com a prova testemunhal e demonstra, de forma inequívoca, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
4
prática do delito praticado pelo sentenciado.
A esse respeito, aplicável, ao caso, o artigo 167 do Código de
processo Penal, in verbis:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
Conforme destacado pela D. Procuradoria Geral de Justiça:
“Ademais, por se tratar de supressão de árvores, evidente
que, ao tempo da eventual perícia, elas já não estavam no
local. Incide, na espécie, o art. 167 do Código de Processo
Penal.” (fls. 222)
Também não vinga o pleito de aplicação do princípio da
insignificância, vez que em crime ambiental, qualquer lesão ao meio ambiente causa
desequilíbrio direto ou indireto ao ecossistema, portanto, não há que se falar em reduzido
grau de comportamento lesivo ou inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL CRIME AMBIENTAL ARTIGO
38 DA LEI No 9605/98
RÉU ABSOLVIDO
O
MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCA A CONDENAÇÃO COM
INTEIRA RAZÃO INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA O BEM JURÍDICO AGREDIDO É
O ECOSSISTEMA, CUJA RELEVÂNCIA NÃO PODE SER
MENSURADA DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA,
O QUE IMPEDE A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

CONDUTA QUE INVARIAVELMENTE NÃO PODE SER
CONSIDERADA
INSIGNIFICANTE,
DIANTE
DA
REPERCUSSÃO PRESENTE E FUTURA DO DANO

RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.”
(AP
no
0003084-14.2011.8.26.0587, 4a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Euvaldo Chaib, J. 11/09/2018)
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
5
árvores em área de preservação permanente. Absolvição.
Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade.
Amoldando-se a conduta do acusado ao tipo penal previsto
no art. 39 da Lei 9.605/98, estando demonstradas a autoria e
a materialidade, impossível a absolvição. Prova pericial.
Incidência do princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
O
princípio
da
insignificância
(bagatela)
não
foi
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, em
sede de Direito Ambiental, deve prevalecer o Princípio da
Prevenção, objetivando proteger o meio ambiente, bem de
interesse difuso e tutelado pela Constituição Federal em seu
art. 225. Ressalto que a prática reiterada de condutas
insignificantes de destruição do meio ambiente, ao longo do
tempo, resultam em danos perpétuos e irreparáveis. APELOS
DESPROVIDOS.”(AP no 0000986-19.2010.8.26.0352, 6a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marcos Correa, v.u., J.
23/06/2016, DJe 24/06/2016) (grifei)
O Desembargador RENATO NALINI, expert no assunto,
escreveu artigo em que pontua: “O meio ambiente mereceu uma proteção muito singular
na ordem constitucional brasileira. O art. 225 da Constituição contemplou o primeiro
direito intergeracional do Brasil. E o que é direito intergeracional? É aquele fungível por
mais de uma geração. O meio ambiente, por ser essencial à sadia qualidade devida,
precisa ser protegido hoje, para que dele usufruam os que ainda vão nascer”.
A esse respeito, Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos
de Freitas observam que: “Em verdade, na maioria das vezes o dano ambiental, uma vez
consumado, afeta de tal modo o meio ambiente que dificilmente as suas características
primitivas são recuperadas. Daí a necessidade de evitá-lo o quanto possível. São
oportunas as palavras de Eládio Lecey ao afirmar que 'mais importante é prevenir danos
ao meio ambiente. Pela expressividade do dano coletivo em matéria ambiental, impõem-se
reprimir para que não ocorra o dano. Por isso, a tipificação de muitas condutas de perigo
até abstrato que, não recomendável em matéria criminal se mostra necessária na proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
6
do meio ambiente'”.
LUÍS REGIS PRADO anota que “a doutrina majoritária tem
consagrado, sobretudo para os tipos básicos em matéria ambiental, a forma de delito de
perigo, especialmente o perigo abstrato, em detrimento do delito de lesão ou resultado
material” (in Crimes Contra a Natureza (de acordo com a Lei 9.605/1998), RT, 8a ed., p.
38/39).
Destarte, seria temerário tornar indiferente penal a conduta
descrita na denúncia, pois arredaria toda tutela da lei para o patrimônio ecológico em sua
integralidade. Daí dizer-se que o crime ecológico deve ser combatido mesmo quando
pequeno dados os efeitos cumulativos de cada pequena conduta.
A alegação de erro de proibição, igualmente, não convence.
A questão foi bem examinada em primeira instância, consoante o extrato seguinte do r.
decisum, aqui transcrito:
“Além de ser inescusável o desconhecimento da lei (art. 21,
CP), todas as circunstâncias narradas evidenciam que o réu
tinha conhecimento de que a conduta praticada era de fato
ilícita. Como visto, os policiais que foram ao local foram
impedidos de adentrar na propriedade, tendo o réu,
inclusive, demonstrado hostilidade diante a presença dos
milicianos no local.” (fls. 156)
Por fim, não há que se falar em atipicidade da conduta, eis
que a conduta do sentenciado se subsume àquelas insculpidas nos artigos 39 cc. 53, inciso
I, da lei no 9.605/98:
“Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de
preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente: (...)
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é
aumentada de um sexto a um terço se:
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do
solo ou a modificação do regime climático; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
7
A esse respeito, vê-se que a negativa do réu, em solo policial,
restou isolada da prova oral colhida.
A testemunha Heber Brianezi fuentes, policial militar, em
juízo, narrou que a Prefeitura da cidade de Arandu solicitou o comparecimento de policiais
militares no local, onde o sentenciado estava nervoso e brigando com funcionários daquela
repartição pública que tentavam retirar árvores e pneus que ele havia jogado no Córrego do
Barreiro. Acrescentou que tais objetos estariam formando um aterro e restringindo a
circulação da água, bem com que as árvores atiradas no leito do rio foram cortadas da
propriedade do apelante, a qual é área de preservação permanente.
As testemunhas Silvana de Souza Recco e André Fidalgo
Bark, policiais ambientais, ouvidas em audiência, disseram que compareceram ao local dos
fatos, onde estaria havendo supressão de vegetação em área de preservação permanente.
Afirmaram que, inobstante o dono da propriedade, ora sentenciado, ter lhes negado a
entrada, conseguiram ver, através do portão, que foram cortadas árvores existentes no lugar
que fica a cerca de 30 metros de um riacho.
Assim, diante da robusta prova coligida aos autos, não há que
se falar em aplicação do princípio 'in dubio pro reo”.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição.
A pena foi corretamente fixada, conforme se infere da r.
decisão:
“Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, verifica-se o acusado agiu com culpabilidade
normal à espécie; não ostenta antecedentes criminais (F.A.,
fls. 91/92); não há elementos para valorar a conduta social,
nem a personalidade do réu; os motivos são próprios do
crime; as circunstâncias foram normais à
espécie; não há o que valorar acerca das consequências do
crime, uma vez que o dano ambiental causado já serve como
causa de aumento do crime; não há o que se valorar a
respeito do comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-
base em 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005335-82.2017.8.26.0073 -Voto no 00575
8
cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo
artigo 60, caput, do Código Penal, por não existirem
elementos para aferir a real situação econômica do réu.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
artigo 53, inciso I, majoro a pena em 1/6, resultando em 01
ano e 02 meses de detenção, bem como pagamento de 11 dias-
multa.
Ausentes causas de diminuição, torno definitiva a pena
anteriormente fixada.” (fls. 157)
Escorreitamente também a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, bem como foi fixado o regime aberto para o
início do cumprimento da pena.
Por fim, o pedido subsidiário da defesa para aplicação do
sursis processual também não comporta acolhimento, considerado o “quantum” de pena
aplicado e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Logo, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
REJEITADAS
AS
PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR